Tribunal: TJMT
Processo: 1044461-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044461-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO HONORIO DA SILVA - CPF: 726.581.001-59 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por SDB Comércio de Alimentos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de furto ocorrido em estacionamento disponibilizado aos consumidores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil do estabelecimento comercial por furto ocorrido em seu estacionamento; e (ii) saber se os danos materiais e morais foram adequadamente comprovados e arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do CDC, sendo aplicável a Súmula no 130/STJ, que impõe ao estabelecimento o dever de indenizar danos decorrentes de furto em estacionamento, ainda que gratuito, por constituir extensão da atividade empresarial.

4. A omissão da empresa em apresentar imagens do sistema de monitoramento, prova sob sua disponibilidade, reforça a verossimilhança da narrativa autoral e evidencia falha na prestação do serviço.

5. A alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

6. Os danos materiais foram corretamente limitados àqueles minimamente comprovados, afastando-se pretensões baseadas em meras alegações.

7. O dano moral está configurado diante da violação à legítima expectativa de segurança do consumidor, mas o quantum indenizatório deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a ausência de circunstâncias agravantes relevantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O estabelecimento comercial responde objetivamente por furto ocorrido em estacionamento disponibilizado aos consumidores, nos termos da Súmula no 130/STJ.

2. A não apresentação de imagens de monitoramento pelo fornecedor reforça a presunção de falha na prestação do serviço.

3. O dano moral decorrente de furto em estacionamento é indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044461-65.2022.8.11.0041

APELANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: FABIO HONORIO DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por FABIO HONÓRIO DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora, na petição inicial, que estaciona seu veículo no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento requerido e, ao retornar, constata o furto de diversos objetos do interior do automóvel, dentre eles aparelho celular, documentos pessoais, valores em espécie e pertences acondicionados em bagagem. Sustenta que, apesar de ter comunicado o ocorrido aos prepostos do estabelecimento e buscado acesso às imagens do sistema de monitoramento, não obteve colaboração, razão pela qual pleiteia indenização pelos prejuízos suportados.

Sobrevém sentença que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao ressarcimento de danos materiais arbitrados com base nos elementos constantes dos autos.

Irresignada, a requerida interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória quanto à ocorrência do furto em seu estacionamento, a inexistência de nexo causal e a inadequação da condenação por danos materiais, diante da ausência de comprovação dos bens indicados, com especial enfoque no aparelho celular.

O preparo foi recolhido – Id. 356185384.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade objetiva do fornecedor e a omissão da apelante quanto à apresentação das imagens do sistema de vigilância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil do estabelecimento comercial por furto ocorrido em estacionamento disponibilizado aos consumidores, bem como à aferição da suficiência probatória quanto aos danos materiais alegados.

Narra o autor que estaciona seu veículo no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento requerido e, ao retornar, constata o furto de diversos objetos do interior do automóvel, dentre eles aparelho celular, documentos pessoais, valores em espécie e pertences acondicionados em bagagem.

Sem delongas, entendo por manter o ressarcimento da empresa.

Isso porque, no ponto, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”
, sendo irrelevante a gratuidade do serviço, porquanto o estacionamento constitui extensão da atividade empresarial e instrumento de atração de clientela.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o autor se encontrava no interior do estabelecimento no momento do furto. Soma-se a isso a circunstância de que a empresa, embora instada, não apresentou as imagens de seu sistema de monitoramento, prova que se encontrava sob sua disponibilidade e que poderia elucidar a dinâmica dos fatos.

Tal omissão, longe de favorecer a tese defensiva, reforça a plausibilidade da narrativa autoral e evidencia falha na prestação do serviço de segurança.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BEM DEIXADO SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada é legítima e não viola o princípio da colegialidade, quando submetida a controle posterior pelo órgão colegiado. 2. A responsabilidade do fornecedor por furto de bem em suas dependências pode ser afastada diante de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 3. A Súmula 130 do STJ não afasta a análise de excludentes de responsabilidade em casos concretos, sendo inaplicável quando comprovada conduta negligente da vítima que rompe o nexo de causalidade. 4. Recurso conhecido e provido
.
(N.U 1025971-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

A alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

No tocante aos danos materiais, a sentença já adotou critério restritivo, reconhecendo apenas aqueles minimamente demonstrados, afastando, inclusive, parcelas não comprovadas de forma adequada.

Nesse ponto, não há reparo a ser feito, pois a decisão observou corretamente a necessidade de comprovação do prejuízo, sem admitir indenização baseada em meras suposições.

Ressalte-se, ainda, que, embora o estabelecimento possua diversas câmeras de vigilância, circunstância que reforça o dever de guarda e a responsabilidade objetiva, tal fato não dispensa o autor de comprovar minimamente os bens alegadamente subtraídos, ônus que foi considerado com equilíbrio pelo juízo de origem.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, este entendo por reformar.

Isso porque, é certo que o dano moral, na hipótese, resta configurado, porquanto o furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial representa falha na prestação do serviço e violação à legítima expectativa de segurança do consumidor, sendo, portanto, indenizável.

Todavia, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar, com rigor, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compatibilizar a extensão do dano com a intensidade da lesão experimentada, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório.

No caso concreto, embora se reconheça a ocorrência do evento danoso e os transtornos dele decorrentes, verifica-se que não houve circunstâncias agravantes relevantes, tais como violência, quebra do carro, exposição vexatória ou repercussões de maior gravidade na esfera pessoal do autor. Ainda que se considere o fato de o recorrente ter permanecido alguns dias privado do uso regular de seu veículo em razão dos reparos necessários, tal circunstância, por si só, não revela prejuízo de elevada intensidade, mas sim inconveniente relevante, porém limitado, inserido no âmbito dos transtornos decorrentes do próprio evento.

Diante desse contexto, o valor originalmente fixado mostra-se ligeiramente elevado em relação às peculiaridades do caso concreto. Assim, reputo mais adequado e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em situações análogas.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar ora fixado, mantendo-se, no mais, seus fundamentos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026